Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-77.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Fraude não demonstrada. Dano moral configurado. Mantido o valor indenizatório estabelecido na sentença. Recurso desprovido.